Tribunal: TJSP
Processo: 1500548-54.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas. Apelos interpostos pelo Ministério Público e réus. Pretensão de declaração de nulidade da apreensão devido a violência. Impossibilidade. Ausência de indícios de atuação ilícita da polícia militar. Absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas em razão da ausência da prova sobre vínculo anterior dos agentes. Regime

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas. Apelos interpostos pelo Ministério Público e réus. Pretensão de declaração de nulidade da apreensão devido a violência. Impossibilidade. Ausência de indícios de atuação ilícita da polícia militar. Absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas em razão da ausência da prova sobre vínculo anterior dos agentes. Regime redimensionado para o fechado pela dedicação à atividade criminosa. Recursos parcialmente providos.